Tribunal: TJES
Processo: 5009344-81.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita; Desclassificação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009344-81.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPE DE SOUZA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A

revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do C
PP
, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

2. O
pedido de
desclassificação
do
delito
previsto no art. 33,
caput
, para o tipificado no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06,
não deve ser conhecido, por não se enqu
adra
r
nas hipóteses elencadas no art. 621 do C
PP.
O requerente
busca, na verdade, a reavaliação do acervo probatório, sem trazer qualquer prova nova apta a alterar o entendimento firmado tanto pelo juízo singular, quanto por este Tribunal de Justiça.

3.
“
O
estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023), sendo esta a hipótese em julgamento.

4
.

Revisão criminal
parcialmente
conhecida e,
nesta parte, julgada improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009344-81.2024.8.08.0000

REQUERENTE: FELIPE DE SOUZA SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada
em
favor de
FELIPE DE SOUZA SANTO
S

e
m face
da condenação
proferida na
Ação Penal nº

00
14023
-
7
0.20
21
.8.08.00
48
,

pel
os

c
rime
s
descrito
s
no
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/03
,

à
pena de
0
8
(
oito
) anos de reclusão
e ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

Na peça inicial
(ID 9028546)
, a defesa
busca
a declaração da nulidade das provas
o
btidas mediante flagrante violação de domicílio. Requer ainda a desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o delito tipificado no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento da revisão criminal,
e
na parte conhecida,
pela
improced
ência do pedido
(ID
9298375
).

Pois bem.

Inicialmente, comprovado o trânsito em julgado, na forma do art. 625, §1º, do Código de Processo Penal (ID 9028559).

Sabe-se que a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente, que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso à disposição do condenado.

Fixadas tais premissas, tenho por bem acompanhar a manifestação da douta Procuradora de Justiça, pelo não conhecimento do pedido de desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o tipificado no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06, por não se enquadrar nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.

O requerente busca, na verdade, a reavaliação do acervo probatório, sem trazer qualquer prova nova apta a alterar o entendimento firmado tanto pelo juízo singular, quanto por este Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à apelação criminal por ele interposta, tão somente para excluir a circunstância agravante relativa à reincidência do cálculo dosimétrico.

Portanto, não conheço parcialmente do pedido revisional, por inadequação da via eleita.

Resguardada a excepcionalidade, há ainda o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, do Código de Processo Penal, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

A defesa busca a declaração da nulidade das provas obtidas mediante flagrante violação de domicílio.

Sem razão.

A denúncia dá conta de que
no dia 05/
06/
2019, por volta das 1
5
h
00m
, Policiais Militares receberam
informações
de que um indivíduo conhecido como Felipe, esta
va

vendendo
drogas em sua casa, por isso dirigiram-
se

à
Rua Salgado, n
º
28, bairro Eldorado,
no Município de
Serra.

Ao chegarem
no local
, os
agentes da lei
chamaram Felipe no portão,
mas

foram atendidos por Franklin Sérgio de Souza Santos, irmão do denunciado, que disse que Felipe não estava em casa.

No entanto, os Policiais avistaram
Felipe
saindo do interior da casa com uma arma de fogo
e
corre
ndo
para os fundos do quintal. Os
agentes
o seguiram, mas o denunciado
logrou êxito em a
rremess
ar

a arma no
quintal
vizinho e
evadir-
se.

Os Policiais conseguiram apreender a arma de fogo arremessada e constataram que se tratava de uma pistola, semiautomática, calibre .40 S&W, modelo PT100, com número de série raspado, com carregador e cinco munições.

Questionado, Franklin confirmou que
o fugitivo
era seu irmão Felipe. Franklin informou que
Felipe era
usuário de drogas e que possuía uma arma de fogo tipo revólver calibre .38 em seu quarto, além de drogas para
o próprio consumo.

Ato contínuo, n
o quarto do denunciado,
os agentes
encontraram uma sacola
com
um tablete de maconha, uma balança de precisão, a carteira de identidade
de Felipe
e
o montante
de R$ 694,00, proveniente do tráfico de drogas
.

Portanto, não há dúvida de que a residência era realmente um ponto de venda de drogas, justificando, assim, o ingresso dos policiais no imóvel, dada a situação de flagrância, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Nesse sentido, destaco que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023), sendo esta a hipótese em julgamento.

Dessa maneira
, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de alterar a condenação.

À luz do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL, E, NA PARTE CONHECIDA,

JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.